Tribunal: TJSP
Processo: 1005633-11.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – Inversão de Lotes - Erro na numeração dos lotes nos contratos de compromissos de compra e venda – Equívoco da imobiliária que procedeu às vendas – Impossibilidade de comparecimento pessoal de todas as partes pelo falecimento dos vendedores - Não se evidencia má-fé pelos autores, não consistindo em indevida permuta de lotes, mas da pretensão de solução,

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – Inversão de Lotes - Erro na numeração dos lotes nos contratos de compromissos de compra e venda – Equívoco da imobiliária que procedeu às vendas – Impossibilidade de comparecimento pessoal de todas as partes pelo falecimento dos vendedores - Não se evidencia má-fé pelos autores, não consistindo em indevida permuta de lotes, mas da pretensão de solução, para regularização dos imóveis dos proprietários de baixa renda, atentando-se à verdadeira vontade das partes e à substância do negócio jurídico realizado, inexistindo qualquer litígio – Recurso provido.